Tribunal: TJES
Processo: 5005079-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JOSE FERNANDO MATIAS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005079-34.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
JOSÉ FERNANDO MATIAS DOS SANTOS e BANCO BMG S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND
.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DMEONSTRADO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. BANCO NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES DEBITADOS DA CONTA DO CONSUMIDOR NÃO FORAM SUFICIENTES PARA QUITAR O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JOSÉ FERNANDO MATIAS DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser aposentada e recebe seu benefício da aposentadoria, que possui um desconto desde 2018, relativo a um empréstimo consignado e que este não possui fim. Informa, ainda, que lhe foi fornecido um cartão de crédito referente ao empréstimo consignado. Ademais, alega que nunca recebeu o contrato do empréstimo, mesmo depois de diversas tentativas, visto que desejava findar o empréstimo, já que quitou o empréstimo.

A parte requerida alega, em síntese que a autora afirma que contratou cartão consignado junto ao banco e que já teria liquidado o seu saldo devedor. Por isso, a parte autora requereu revisão contratual, declaração de nulidade contratual e inexistência de débito, bem como repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral. Finaliza afirmando que não assiste razão para a parte Autora, devendo a presente demanda ser extinta ou improcedente, nos exatos termos legais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que
cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC do autor
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável
.

Irresignados com a sentença proferida no ID 7312030, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. O Sr. José sustentou que
o Requerido deve ser condenado em danos morais, reformando a sentença. Já o Banco requereu o efeito suspensivo, perícia, e a validação do negócio jurídico, a fim de
reformar a sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, a parte recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica para apurar o que deve ou não ser pago em sede de liquidação de sentença, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
Sr.

José,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Adentro ao mérito.

Destarte, nota-se que o Sr. José solicitou ao Banco um cartão de crédito consignado, que utilizou o valor depositado do empréstimo, bem como utilizou o cartão para diversas compras. Entretanto, relata que as parcelas mensais não acabaram, prolongando-se ao longo dos anos.

Seguindo o aludido, o Banco, por sua vez, relata que por se tratar de um cartão consignado, há um desconto mínimo em folha restante da fatura conforme com previsão legal, nas Leis Federais de nº 10.820/2003 e de nº 13.172/2015, com reserva extra em 05%, permitindo a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, não tendo o banco comprovado que os valores descontados da conta do consumidor não foram suficientes para liquidar o crédito advindo do contrato, bem como as compras realizadas, entendo que a sentença não merece modificação.

Lado outro, o Sr. José , na sua inicial, defendia que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, não um cartão consignado, e que nunca contratou o serviço, o que se depreende dos autos, é informação totalmente diferente, visto a utilização do cartão para diversas compras (ID nº 7312019, nº 7312020 e nº 7312021). Logo, entendo que o Sr. José tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado.

Quanto ao dano moral, entendo que não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado vício de consentimento, dado que o consumidor utilizou da modalidade contratada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95
,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao
autor.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)